Tribunal: TJBA
Processo: 0000952-29.2015.8.05.0069
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000952-29.2015.8.05.0069

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DE CORRENTINA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SONETE SILVA DE SOUZA CESAR e outros

Advogado(s)
:
LUCAS SOARES DE ARAUJO, FABIO DA SILVA TORRES, SONIA MARIA MOREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA SEM MOTIVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO.
SENTENÇA CONFIRMADA.
SEGURANÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Reexame necessário de sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal aprovada em concurso público para o cargo de recepcionista.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a transferência compulsória de servidor público municipal, realizada sem motivação e em contrariedade às disposições do edital do concurso público, configura ato administrativo nulo passível de correção pela via mandamental.

III. Razões de decidir

3.

A transferência de servidor público constitui ato discricionário da Administração Pública, mas deve observar os requisitos de validade previstos no ordenamento jurídico, especialmente o princípio da motivação, elemento essencial tanto para atos vinculados quanto discricionários.

4. O edital do concurso público possui força normativa e vincula tanto a Administração quanto os candidatos. No caso, o edital estabelecia expressamente que as vagas de recepcionista eram destinadas à sede do município.

5. As Portarias nº 187/2014 e nº 410/2014 carecem de qualquer motivação que justifique o interesse público na transferência, limitando-se a determinar a remoção sem explicitar os motivos, violando o princípio da motivação e impedindo a verificação da legalidade do ato.

6. A transferência compulsória para localidade distante 200 km da sede, sem motivação e em contrariedade ao edital do concurso, configura manifesto desvio de finalidade e abuso de poder, ofendendo os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.

7. Restou demonstrada a existência de direito líquido e certo da impetrante, consubstanciado na aprovação em concurso público para exercício do cargo na sede do município, sendo a conduta administrativa manifestamente ilegal e passível de correção pela via mandamental.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Sentença confirmada.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS 57306 PE, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 14/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000952-29.2015.8.05.0069
, em que figuram como Remetente JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DE CORRENTINA - BA e como Interessados SONETE SILVA DE SOUZA CESAR e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONFIRMAR A SENTENÇA
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08